Tribunal: STF
Processo: HC 242791
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-20
Data de publicação: 2024-06-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Marcos Charles Teixeira impetrou, em nome próprio, habeas corpus, com pedido de medida liminar, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. COMUNICAÇÃO FALSA DE CRIME OU DE CONTRAVENÇÃO PENAL. SÚMULA N. 691 DO STF. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 



    1. Nos termos da Súmula n. 691 do STF, não se admite, em regra, a impetração de habeas corpus contra decisão que indefere a liminar na origem, ressalvadas as hipóteses em que evidenciada a presença de decisão teratológica ou desprovida de fundamentação. 



    2. O pleito de reconhecimento de falta de justa causa e atipicidade da conduta para continuidade da ação penal constitui pretensão inviável de exame no âmbito liminar, devendo-se aguardar a análise do mérito pelo Tribunal a quo, sob pena de indevida supressão de instância, o que não ocorreu in casu. 



    3. Agravo regimental improvido.



    (HC 894.063 AgRg, ministro Jesuíno Rissato - desembargador convocado do TJDFT)



    Em suas razões, a parte impetrante pretende, em síntese, seja concedida a “ ordem de trancamento da ação penal pela manifesta ilegalidade caracterizada pela nítida atipicidade material do suposto fato delitivo, a descaracterizar a falsa comunicação de crime não apurado”.



    É o relatório. 



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal.



    Reputo inadmissível o presente habeas corpus, eis que o acórdão ora impugnado não apreciou a pretensão formulada pela parte impetrante.



    Ressalte-se, que esta Suprema Corte consolidou sua jurisprudência no sentido de não se conhecer de habeas corpus, quando as razões apresentadas pela parte impetrante não houverem sido apreciadas pelo Tribunal apontado como coator, por caracterizar-se inadmissível supressão de instância (HC 192.077 AgR, ministra Cármen Lúcia; HC 157.575 AgR, ministro Dias Toffoli; HC 164.611 AgR, ministro Edson Fachin; HC 190.387, ministro Gilmar Mendes; HC 189.201 AgR, ministro Luiz Fux; HC 190.319 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; HC 188.702 AgR, ministro Roberto Barroso).



    No caso, não vislumbro ilegalidade evidente apta a justificar a concessão da ordem de habeas corpus de ofício.



    3. Em face do exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, §1º, do RISTF).



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 20 de junho de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente